Tribunal: TJPA
Processo: 0002216-30.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002216-30.2013.8.14.0060

APELANTE: DAVID KEM ENDO AMARAL, JHONNY YOSHIYUKI ENDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002216-30.2013.814.0060

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TOMÉ AÇÚ/PA

APELANTE: DAVID KEM ENDO AMARAL

APELANTE: JHONNY YOSHIYUKI ENDO DA SILVA

ADVOGADO: DR. WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO OAB/PA 24.031

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA
.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3
. PROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS
.
CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva dos apelantes
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão com pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
para o
quantum

de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto,
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002216-30.2013.814.0060

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TOMÉ AÇÚ/PA

APELANTE: DAVID KEM ENDO AMARAL

APELANTE: JHONNY YOSHIYUKI ENDO DA SILVA

ADVOGADO: DR. WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO OAB/PA 24.031

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DAVID KEM ENDO AMARAL
e
JHONNY YOSHIYUKI ENDO DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açú/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena,
de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 515 (quinhentos) dias-multa
a ser cumprida
no regime inicial semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 77268732 P. 1/3) em resumo, que em 13/06/2013 por volta de 17h20, Policiais Militares se encontravam realizando ronda ostensiva na Rodovia PA 140, oportunidade em que abordaram um nacional de posse de 04 (quatro) petecas de óxi e, indagado acerca da procedência, este afirmou que comprou do acusado David Kem, tendo aquele – a pedido da guarnição - ligado para o mesmo requerendo mais uma quantidade de entorpecente, pelo que David ficou de entregar na residência do usuário, e, que estaria saindo de Tomé Açú para o Distrito de Quatro Bocas.

Diante da informação os policiais – em companhia do nacional - se dirigiram para o Posto da Polícia Rodoviária e ficaram de campana, pelo que aquele avistou David em uma moto Honda CG150 FAN vermelha e indicou para a guarnição.

Ato contínuo, estes abordaram o Apelante e, após revista, encontraram no forro do seu capacete um buraco e dentro dele retiraram 04 (quatro) invólucros de pedra de óxi, pesando cada um aproximadamente 05g (cinco gramas).

Após ser indagado sobre o restante da droga, este informou que havia mais em sua residência e que o dono da droga estaria no local, e atendia pela alcunha de “Preto”.

Ao chegarem no lugar indicado encontraram o segundo Apelante Jhonny e, após revista no imóvel acharam uma sacola pendurada no teto contendo 30 (trinta) invólucros de pedra de óxi, motivo pelo qual os mesmos foram denunciados como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 nas modalidades ter em depósito e trazer consigo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7268752 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 7268753 a 7268754), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, assim como, pela reforma na dosimetria e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 7404226 a 7404227), pleiteando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 7825684 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VI, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os acusados foram presos em flagrante delito, sendo David Kem por trazer consigo 04 (quatro) petecas de pedra de óxi, enquanto Jhonny por ter em depósito 30 (trinta) invólucros da mesma substância, pesando um total de 153,936g (cento e cinquenta e três gramas, novecentos e trinta e seis miligramas), além de 03 (três) celulares (Lg, Samsung e Nokia) e 01 (uma) moto,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 7268734 p. 10 p. 2) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 7268742 p. 1-3).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese os acusados negarem, da análise dos testemunhos policiais prestados tanto extrajudicial quanto judicialmente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação
Giovane Ferreira Pinto e Wagner Rodrigo Ferreira,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em tanto em sede policial quanto em Juízo, declararam que após informações prestadas por um usuário de drogas, conseguiram apreender com David Kem – escondidos no capacete - 04 (quatro) petecas de pedra de óxi, enquanto Jhonny por ter em depósito 30 (trinta) invólucros da mesma substância, pesando um total de 153,936g (cento e cinquenta e três gramas, novecentos e trinta e seis miligramas).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar as condutas imputadas aos réus por ausência de provas, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, traziam e tinham em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂ
NSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL A
O ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes dos agentes, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos: 3
4 (trinta e quatro) petecas de “pedra de óxi”,
é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderiam os acusados auferirem dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição dos apelantes de usuários exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficantes. Além do que, o usuário, muitas vezes, passar a traficar para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que os Recorrentes não apresentaram qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e como o delito de tráfico é de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não há como a sentença condenatória ser reformada para se proceder à desclassificação, pois restou comprovada sua infringência pelos apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. Do redimensionamento do apenamento: redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo com consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial assiste a defesa.

O Magistrado Singular considerou como desfavorável tão somente o vetor circunstâncias do delito para ambos os apelantes, considerando a natureza e nocividade da droga apreendida (cocaína),

tendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Assim, entendo que não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando que os Apelantes preenchem todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL.

Levando-se em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB,
substituo
a pena privativa por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, permanecendo válidos os dispositivos não reformados da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva dos apelantes
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão com pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
para o
quantum

de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto,
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022